Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES), E NO ART. 244-B DA LEI 8.069/90 (POR TRÊS VEZES). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Não há excesso de prazo. O paciente foi preso em flagrante dia 13/12/2019, teve a sua prisão convertida em preventiva no dia 15/12/2019, sendo denunciado em 27/12/2019, com a denúncia recebida no dia 09/01/2020. Preso há menos de dois meses, não ocorre excesso de prazo, que se considera globalmente, não por etapa.

Adequada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

Trata-se de roubo majorado, em que o paciente, na companhia de três adolescentes, subtraiu os pertences de três vítimas, ocorrendo, inclusive, violência real contra uma delas. As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas.

Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Em face da periculosidade evidenciada no crime, com violência real contra uma das vítimas, é necessária a constrição do paciente, em defesa da ordem pública.

Ordem denegada.